Tribunal: TJMT
Processo: 1005170-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005170-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WELITON MONTEIRO CECHINEL - CPF: 754.256.452-87 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS COSTA SANTOS - CPF: 067.386.611-42 (PACIENTE), WELITON MONTEIRO CECHINEL - CPF: 754.256.452-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 074.711.991-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO GUILHERME RODRIGUES CARDOSO - CPF: 068.332.601-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KELISSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 828.800.692-20 (VÍTIMA), M. V. C. N. - CPF: 094.821.451-19 (TERCEIRO INTERESSADO), P. V. D. S. C. - CPF: 049.071.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. D. S. - CPF: 143.276.954-59 (TERCEIRO INTERESSADO), K. M. O. M. - CPF: 074.417.411-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO, TORTURA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
NOVO TÍTULO. TESE DA I
LEGALIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA.

PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA A ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTA
DA
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II, V e VII, e art. 288, parágrafo único, do CP; art. 1o, § 4o, III, da Lei 9.455/97; e art. 244-B do ECA. A defesa alega ilegalidade do flagrante por uso excessivo de força, ausência de indícios de autoria e de fundamentação concreta da preventiva, bem como suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (
i
) saber se a alegada nulidade do flagrante por uso excessivo de força policial contamina a custódia cautelar; (
ii
) saber se há indícios suficientes de autoria e individualização mínima da conduta; (
iii
) saber se a decisão que decretou a preventiva está fundamentada em elementos
concretos, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP; (
iv
) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição por medidas do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

3. A superveniência de decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva constitui novo título prisional, superando eventual alegação de nulidade do flagrante, conforme entendimento consolidado do STJ (RHC 194.215/PR). Ademais, laudo pericial atestou a inexistência de lesões, afastando a alegação de abuso físico.

4.
O
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória. Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos depoimentos policiais e pelas circunstâncias da prisão em contexto de cárcere privado e tortura, resta atendido o
fumus
comissi
delicti
. Em crimes de atuação coletiva, admite-se descrição sucinta da conduta na fase inicial, desde que demonstrado o vínculo com o fato.

5.
A decisão que decretou a preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
— sequestro, manutenção da vítima em cativeiro, agressões físicas e atuação coordenada com participação de adolescentes e suposta facção criminosa —

evidenciando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP e da jurisprudência do STJ (
AgRg
no RHC 219.375/CE).

6.
Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum
libertatis
. Inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta dos fatos e da pena máxima cominada, nos termos do art. 313, I, do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título prisional e supera eventual alegação de nulidade do flagrante. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis para afastá-la.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 157, § 2o, II, V e VII, e 288, parágrafo único; CPP,
arts
. 312, 313, I, 315 e 319; Lei 9.455/97, art. 1o, § 4o, III; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, RHC 194.215/PR; STJ,
AgRg
no RHC 219.375/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.12.2025.

RELATÓRIO

EXM
a
.
SR
a
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VIN
Í
CIUS COSTA SANTOS
, visando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo no 1000301-95.2026.8.11.0046, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, tortura, associação criminosa e corrupção de menores (art. 157, § 2o, II, V e VII; art. 288, parágrafo único, ambos do CP; art. 1o, § 4o, III, da Lei no 9.455/97 e art. 244-B do ECA).

A defesa sustenta, em síntese a ilegalidade da prisão em flagrante por uso excessivo de força policial; a ausência de fundamentação idônea e de requisitos para a prisão preventiva, baseada na gravidade abstrata; a negativa de
autoria e falta de individualização da conduta e
;
a suficiência de medidas cautelares diversas, dados os bons predicados do paciente.

A liminar foi indeferida
por este relator (id. 345479874)
.

A Procuradoria

Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id.
346582356
)
.

É o relatório.

VOTO

DA ALEGADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PELO USO DE FORÇA

A defesa argui a nulidade da prisão em flagrante sob o argumento de uso excessivo da força policial (uso de munição de elastômero) e violação à integridade física.

O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, impende destacar que a prisão em flagrante, uma vez homologada e convertida em preventiva,
resta superada como título prisional
. A segregação cautelar do paciente agora decorre de novo título judicial (a decisão que decretou a preventiva), o que torna prejudicada a alegação de nulidade do flagrante, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ, RHC
194
.
215/PR
).

Ademais, submetendo a tese ao crivo da prova documental pré-constituída, verifica-se que o argumento defensivo carece de suporte fático em relação ao paciente. Conforme o Auto de Exame de Corpo de Delito no 2026.13.10231 (
id.

345088372
, p. 48-51
), realizado em Marcos Vin
í
cius Costa Santos logo após a prisão, a resposta ao quesito
:

“
Houve ofensa à integridade
corporal ou à saúde do paciente?
”
foi NÃO. O laudo é categórico ao afirmar a inexistência de lesões.

Ainda que a autoridade policial tenha relatado o uso de meios de contenção moderada devido à tentativa de fuga e resistência de alguns envolvidos no local (conforme depoimentos dos PMs Maicon Leandro e Marciano Roque), a integridade física do paciente foi preservada, não havendo qualquer mácula que contamine o feito ou justifique o relaxamento da prisão sob a ótica da tortura policial ou abuso de autoridade.

Portanto, havendo novo título prisional e prova técnica da ausência de lesões, rejeito a tese.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

Sustenta o impetrante que o paciente não participou dos crimes, tendo chegado ao local (kitnet) apenas para visitar um amigo e realizar uma ligação, sendo abordado pela polícia no portão, sem saber o que ocorria no interior do imóvel. Alega, ainda, que a decisão impugnada não individualizou a conduta do paciente.

O pleito não merece acolhimento.

É cediço que o
Habeas Corpus
, por seu rito célere e cognição sumária, não comporta dilação probatória. A análise aprofundada sobre a efetiva participação do agente nos fatos, se ele estava apenas chegando ou se participava ativamente da tortura, é matéria de mérito a ser debatida na instrução processual da ação penal principal.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
). No caso em
tela, tais requisitos estão preenchidos pelos depoimentos dos policiais condutores e pelas circunstâncias da prisão.

Os policiais militares relataram que, ao adentrarem no local (descrito como cativeiro), ouviram gritos de socorro e barulho de agressão. O paciente foi detido no contexto fático imediato do crime, juntamente com outros suspeitos e a vítima, que estava amarrada, amordaçada e encapuzada.

No tocante à individualização da conduta, em crimes de autoria coletiva e complexa, como a tortura praticada por múltiplos agentes em contexto de organização criminosa (
“
Tribunal do Crime
”
), a jurisprudência pátria flexibiliza a exigência de descrição minuciosa da conduta de cada agente na fase inicial, bastando a demonstração do vínculo com o fato delituoso. A presença do paciente no local onde a vítima era mantida em cárcere e torturada constitui indício suficiente de adesão à conduta delitiva para fins cautelares.

Nesse sentido:

“[...]
A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena, sendo medida de natureza processual que visa garantir a eficácia do provimento jurisdicional, desde que preenchidos os pressupostos legais.
[...]
(STJ -
AgRg
no RHC 219375/CE
)

Destarte, inviável a discussão probatória nesta via estreita.

DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A defesa alega que a decisão carece de fundamentação concreta, baseando-se na gravidade abstrata do delito e em ilações genéricas sobre organização criminosa.

O pleito não merece acolhimento.

Da análise da decisão que converteu o flagrante em preventiva (
id.

345088372
, p. 156-161
), verifica-se que o Magistrado
a quo
fundamentou a segregação na garantia da ordem pública, ancorada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
empregado.

A decisão destacou elementos fáticos que extrapolam o tipo penal comum:
o
Modus Operandi

de extrema violência:

a
vítima
Kelisson
Carvalho Ferreira foi sequestrada, teve a moto roubada, foi levada a um cativeiro, amarrada, amordaçada, encapuzada e submetida a sessões de espancamento.

Tribunal do Crime:
Há relatos de que as agressões ocorriam enquanto os executores realizavam uma chamada de vídeo com uma terceira pessoa (suposto líder faccionado), que autorizava e orientava a tortura, indicando a atuação típica de facção criminosa (
“
Comando Vermelho
”
).

Envolvimento de Adolescentes:
A ação contou com a participação direta de quatro adolescentes, o que eleva a reprovabilidade da conduta e o risco social.

Interrupção da execução:
A polícia interveio
no momento em que
a vítima era torturada, evitando, segundo os autos, um possível homicídio (
“
decreto de morte
”
).

Tal cenário fático demonstra periculosidade social elevada e concreta, justificando a prisão preventiva para interromper a atuação do grupo criminoso e evitar a reiteração delitiva. Não se trata de gravidade abstrata, mas de fatos brutais e reais descritos nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
modus operandi
e a gravidade concreta do delito são fundamentos idôneos para a custódia cautelar:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

5. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX da Constituição Federal e os artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal, apontando a presença do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
.

6.
O fumus
comissi
delicti foi evidenciado por provas da materialidade e indícios de autoria
, incluindo auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e confissão de um dos envolvidos, que indicam a participação do agravante em crimes graves. A alteração dessa conclusão demanda reexame de prova, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7.
O periculum
libertatis
foi demonstrado pela gravidade concreta das condutas, pelo modus operandi dos crimes e pela ligação do agravante com facção criminosa, evidenciando risco à ordem pública
e à credibilidade do sistema penal.

(...)

(
AgRg
no RHC n. 219.375/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025)
- Destaquei

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES

Por fim, a defesa invoca a primariedade, residência fixa e ocupação lícita (barbeiro) do paciente como impeditivos à prisão, requerendo a aplicação de medidas do art. 319 do CPP.

O pleito não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia
.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.
43 d
este Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

No caso em apreço, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada pelo modo de execução do crime (tortura e possível tentativa de execução sumária em contexto de facção) tornam as medidas cautelares diversas da prisão (como tornozeleira eletrônica ou comparecimento em juízo) insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

O princípio da homogeneidade e da proporcionalidade foi respeitado, visto que os crimes imputados possuem penas máximas que, somadas, ultrapassam largamente os 4 anos (art. 313, I, do CPP), e a gravidade dos fatos indica que a liberdade do paciente representa risco real à sociedade e à instrução criminal.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da impetração, mas, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva de
MARCOS VINICIUS COSTA SANTOS
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026